Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-71.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. CONTRATO DE REPRSENTAÇÃO COMERCIAL. ATRASOS SUSCESSIVOS NO PAGAMENTO MENSAL DAS COMISSÕES DEVIDAS AO REPRESENTANTE. DANO IN RE IPSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. IGUAL PROPORÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 326 do STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 186 do Código Civil, a condenação do réu ao pagamento de indenização exige a demonstração da prática do ato, do dano, bem como do nexo de causalidade entre ambos.
2. O mero inadimplemento contratual, sem a prova de maiores desdobramentos, não é causa suficiente a caracterizar o dano moral, pois suas consequências se traduzem em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação.
3. Atrasos mensais no pagamento de comissões decorrentes de contrato de representação comercial não configuram dano in re ipsa, dada a impossibilidade de se presumir do fato apresentado que houve intenso abalo psicológico a merecer a devida compensação pecuniária.
4. Ante a ausência de prova do dano, um dos requisitos descritos no art. 186 do CPC, não há que se falar em obrigação de indenizar.
5. De acordo com entendimento pacificado pelo STJ, por meio da Súmula 326 do STJ, o valor estimado na inicial de danos morais não deve ser levado em consideração no momento da distribuição do ônus da sucumbência.
6. Com base nesse raciocínio, ainda que a pretensão não acolhida nos autos, relativa aos danos morais, represente mais da metade do valor da causa, é impossível afirmar que o autor sucumbiu em menor parte, devendo, por isso, arcar, em relação ao réu, com custas e honorários em igual proporção.
7. Recurso parcialmente provido.